Tribunal: TJSP
Processo: 1013855-77.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – Inconformismo em relação à condenação, sob argumento de que o autor, proprietário do veículo, não teria pago o seguro obrigatório no ano do sinistro – Irrelevância – Inteligência da Súmula no 257 do C. STJ, aplicável também ao proprietário do veículo envolvido –

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – Inconformismo em relação à condenação, sob argumento de que o autor, proprietário do veículo, não teria pago o seguro obrigatório no ano do sinistro – Irrelevância – Inteligência da Súmula no 257 do C. STJ, aplicável também ao proprietário do veículo envolvido – Antecedentes jurisprudenciais – Ônus sucumbenciais – Readequação – Autor que, embora não tenha decaído do pedido de pagamento de indenização do seguro obrigatório de acordo com o grau de invalidez, formulou pedido indenizatório por danos morais, que foi rejeitado – Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.